Tribunal: TJES
Processo: 0000314-36.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-36.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDAIR SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0314
-
36
.20
2
3
.8.08.00
3
5

APELANTE: ALDAIR SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E
ARTIGO
1
2
,
DA
L
EI

N
º 10.826/0
6.

REFORMA DA DOSIMETRIA
DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
pedido do Apelante acerca da dosimetria da pena-base, não deve ser acolhido, haja vista que, a Juíza respeitou os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal e, os demais elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em reforma.

2
.
Uma vez praticados dois crimes distintos, com desígnios autônomos, deve ser mantido o concurso material de crimes.

3.
Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente,
como ocorre no presente caso.

4.

Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em de de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0314
-
36
.20
2
3
.8.08.00
3
5

APELANTE: ALDAIR SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALDAIR SILVA SANTOS
,

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila velha/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/06, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa

pela reforma da dosimetria, a aplicação do concurso material e a alteração do regime fechado para o regime semiaberto.

Conheço do recurso eis que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Como visto alhures, pleiteia a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

No entanto, ao contrário do sustentado pela Defesa, a reprimenda basilar fora aplicada em patamar compatível com os dados concretos do processo, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Verifica-se que o magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria, no processo de fixação da pena-base, considerou desfavoráveis ao apelante, os vetores atinentes a culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias do crime. E de fato o recrudescimento da pena deve ser preservado, porquanto as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas pelo MM. Juiz
a quo.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, sobreleva lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação da pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticados. Vejamos:

[...] 1 - A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 2 - Recurso conhecido e não provido.
(TJES; Apl 0006280-53.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 08/05/2019; DJES 14/05/201
9)

Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a magistrada reconheceu 04 (quatro) circunstâncias negativas, sendo elas, culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente e circunstâncias. Extrai-se dos autos que a magistrada não se afastou muito do mínimo legal cominado, o que se justifica pois, das oito circunstâncias legais, cinco concretamente pesam em desfavor da apelante no crime de tráfico de drogas e quatro no crime de posse irregular de arma de fo
go.

Nesse ínterim, importante salientar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. pena-base – fixação - surgindo circunstância judicial negativa, possível é a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, guardada a razoabilidade. (STF; HC 134.663; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018)

Nessa senda
,
a meu ver,
o pedido do Apelante acerca da dosimetria da pena-base, não
merece
ser acolhido, haja vista que, a Juíza respeitou os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal e, os demais elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em reforma da dosimet
ria.

Em relação ao pleito de aplicação
do concurso formal nos moldes do artigo 70 do Código Penal,
melhor sorte não socorre ao apelante
.
Explico.

Extrai-se dos autos que: “na hipótese de os delitos de posse irregular de arma de fogo e de tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios autônomos, como ocorrera no presente caso, tendo as condutas praticas pelo réu núcleos diversos, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material. Em relação a punição, G
u
ilherme Nucci explica que “no Concurso formal, o agente deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema de exasperação”, enquanto se houver desígnios autônomos a pena será cumulativa conforme previsto nos crimes mate
riais.

P
or fim, pleiteia a defesa pela alteração de regime fechado para o regime semiaberto.

Da mesma forma, entendo que o pleito não merece prosperar, na medida em que
o regime inicial fechado, no presente caso, resta fundamentadamente perfeito, eis que o apelante é reincidente específico conforme demonstra os autos, razão suficiente para que a magistrada
a quo
fixasse inicialmente do cumprimento da pena pelo apelante.
Vejamos
as jurisprudências dos Tribunais Superior
es
:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DISTINTAS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA IN
FER
I
OR
A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGA.
1. Não há falar em
bis in idem
, no que diz respeito à primeira e segunda fases da dosimetria, tendo em vista que as condenações anteriores utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e caracterizar a agravante da reincidência. São distintas. 2. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 408.155; Proc. 2017/0171
342-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 04/10/2
017)

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)